Tribunal: CARF
Processo: 11065.723871/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.723871/2015-51
ACÓRDÃO
1301-007.601 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FCC PARTICIPACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO.
INOPONIBILIDADE
DAS
OPERAÇÕES
FORMAIS QUANDO DEMONSTRADA A EFETIVA OPERAÇÃO PRATICADA.
O Fisco deve requalificar os fatos quando identifica que os mesmos não
correspondem as operações efetivamente ocorridas, ainda que tais
operações sejam formalmente válidas e irradiem efeitos a terceiros.
Constatado que a operação de cisão, com devolução de capital pelo valor
contábil de bens imóveis do ativo, em valor substancialmente inferior ao
valor de mercado ao sócio que se retira da sociedade, mostrou-se como
primeira etapa de uma operação de alienação das cotas desse sócio para o
sócio remanescente, fato que o permitiu adquirir as demais cotas (segunda
etapa da operação) com deságio, resta configurado ganho não operacional
do sócio beneficiado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Relator, vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza e Eduardo
Monteiro Cardoso, que lhe davam provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente

Fl. 1799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.601 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723871/2015-51
2
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente a conselheira Eduarda Lacerda Kanieski.

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ Brasília, que, em
sessão de 04.03.2020, julgou improcedente a impugnação contra Auto de Infração do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de R$ 3.460.064,62, e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), R$ 1.264.106,46, ano-calendário 2010, com imputação de multa de
75%.
2.

Conforme Relatório Fiscal (fls. 1.567/1.577), o sujeito passivo tinha como sócios
Reichert Calçados Ltda (73,74%), Proa Investimentos e Participações Ltda (26,23%) e minoritários
(0,03%), quando em 2010, a Reichert alienou suas quotas para a Proa, que passou a deter 99,97%
do capital da Recorrente. Ao efetuar a alienação das suas cotas à Proa, Reichert teve uma perda
de R$ 38,1 milhões (fls. 368).
2.1.

Em 30.03.2010, a Recorrente promoveu uma redução de capital no montante de R$
1,9 milhão, que correspondia a parte das cotas detidas por Reicherd; essa operação foi liquidada
com entrega de imóveis pelo valor contábil pela Recorrente; após a operação de devolução de
capital, a participação no capital da Recorrente passou a ser: Reichert Calçados Ltda (70,41%),
Proa Investimentos e Participações Ltda (29,55%) e minoritários (0,03%).
2.2.

Em 20.12.2010, a Reichert vendeu os imóveis recebidos em devolução de capital
por R$ 25.800.000,00, obtendo um resultado operacional de R$ 23.900.000,00.
2.3.

Após a devolução de capital, Reichert Calçados Ltda passou a deter um
investimento na Recorrente de R$ 48.138.814,59; em 30.04.2010 vendeu sua participação para
Proa Investimentos e Participações Ltda por R$ 10 milhões, incorrendo em um prejuízo de R$
38.138.814,59, ao passo que a adquirente obteve ganho por deságio no mesmo montante.
Fl. 1800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.601 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723871/2015-51
3
2.4.

Por sua vez, Proa Investimentos e Participações Ltda passou a deter 99,97% do
capital da Recorrente. Em 01.12.2010, Proa foi cindida parcialmente, originando nova pessoa
jurídica Hemma Investimentos e Participações Ltda, constituída com os mesmos sócios de Proa.
Restou na antiga pessoa jurídica apenas o patrimônio relativo à participação na Recorrente; os
valores permaneceram em Proa Investimentos Ltda eram: investimento de R$ 111.668.784,21,
deságio de R$ 38.169.983,33 e um passivo de R$ 9.000.000,00, que se refere a dívida com a
Reichert pela aquisição das quotas (fls. 761).
2.5.

Ato contínuo, FCC (Recorrente) incorpora Proa Investimentos Ltda, absorvendo a
participação societária pelo acervo líquido de R$ 73.498.800,88 (fl. 188) e o passivo de R$ 9
milhões.
2.6.

Concluiu a autoridade fiscal que a sequência de eventos são efetivamente um único
evento societário, a venda de participação da Reichert para Proa, que foi estruturada em três
passos: (i) a devolução de capital à Reichert de bens imóveis por valores substancialmente
inferiores ao valor de mercado (R$ 25,8 milhões), ainda que permitido pela legislação; (ii) a
alienação da participação remanescente por R$ 10 milhões, com prejuízo de R$ 38,1 milhões; (iii)
incorporação da Proa pela FCC.
2.7.

Em suma, concluiu a fiscalização que a cisão da FCC (Recorrente) foi a primeira
etapa formal para que as partes levassem a efeito a operação de alienação, essa primeira etapa
permitiu a entrega de bens pelo valor contábil de modo que não houvesse tributação sobre a
atualização dos imóveis.
2.8.

Esse fato foi reconhecido pela Reichert quando questionada pela Fiscalização para
que apresentasse o contrato de compra e venda formalizado com a Proa, de alienação das cotas
que detinha por R$ 10 milhões. A Reichert admitiu que a venda por R$ 10 milhões de uma
participação de R$ 48,1 milhões foi efetuada em razão de que parte da operação envolvia os
imóveis entregues na negociação (que resultaram em um ganho de R$ 23,9 milhões), ocorrida em
30.03.2010 e, posteriormente, quando foi efetuado o registro da transferência de cotas para a
Proa, em 30.04.2010 (fls. 492). Verifica-se, ainda que contabilizou a cisão (quando recebeu os
imóveis) e a venda da participação societária na mesma data, 30.03.2010 (fls. 754).
2.9.

Por outro lado, a Proa, posteriormente incorporada pela Recorrente, obteve um
ganho de R$ 6.268.970,00, referente à valorização a preço de mercado de sua parcela sobre os
Fl. 1801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.601 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723871/2015-51
4
imóveis, que foram incluídos pelos contribuintes na operação pelo valor contábil de R$
1.900.000,00, mas que devem ser considerados pelo valor de mercado de R$ 25.800.000,00. Esse
ganho se verifica pelo fato de que Proa detinha 26,23% na FCC (Recorrente) e corresponde a sua
parcela no ganho de R$ 23,9 milhões. Esse valor foi adicionado pela Fiscalização em 2010 na
apuração do IRPJ/CSLL da Proa. Em razão da ora Recorrente ter absorvido o patrimônio da Proa na
incorporação ocorrida em 02.12.2010, ela é o sujeito passivo da obrigação tributária por sucessão
empresarial.
3.

Em impugnação (fls. 1.598/1.658), o sujeito passivo alegou ausência de
fundamentação legal que embase a desconsideração da cisão parcial e tratar o evento como uma
compra e venda de cotas; que não foi apresentado o dispositivo legal da infração; que a saída de
Reichert do negócio se deu de forma normal e no interesse dos demais sócios; que não há
vedação para utilização parcial para saída de sócio; que não é juridicamente sustentável que a
fiscalização possa simplesmente deixar de considerar os efeitos patrimoniais e tributários de um
ato jurídico tão complexo, tornado público e normatizado como é o caso da cisão; que planejar as
atividades para fins de economia de tributo é um direito; que a entrega dos bens pelo valor
patrimonial tem amparo no regulamento do imposto de renda; que a entrega dos bens pelo valor
contábil faz ocorrer apenas o diferimento do tributo e não o seu não pagamento; que se os atos
são viciados, deveria ser aplicada multa qualificada, o que não ocorreu; que o ato de lançamento
não se fundamentou no art. 116 do CTN para desconsiderar os negócios jurídicos e que o
dispositivo não é autoaplicável, visto depender de lei; e que há erro de cálculo no valor da
autuação.
4.

A DRJ negou provimento à impugnação (fls. 1.730/1.743). Afastou a preliminar de
cerceamento do direito de defesa em razão da não apresentação de dispositivo que autorizasse a
desconsideração do negócio jurídico, visto que os fatos estão claramente expostos; que restou
evidenciado nos autos que as operações formam um conjunto único, que envolvia a alienação da
participação da Reichert; que a FCC afirma desconhecer o laudo que teria balizado o valor da
transação; que o sujeito passivo não demonstra que houve postergação do imposto; que não
houve desconsideração da cisão, mas demonstração pela Fiscalização de que outra operação
ocorreu, de venda de participação societária; que discorda da não qualificação da multa efetuada
Fl. 1802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.601 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723871/2015-51
5
pela fiscalização; que as operações ocorreram de forma estruturada com o objetivo de omitir
receitas não operacionais. A decisão restou materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
Ementa: Falta de prova
No PAF, cabe ao contribuinte trazer provas que demonstrem a correição dos seus atos.
Simples alegações não fazem prova ao PAF.
Ementa: Omissão de artigos no AI
É princípio do direito penal e processual penal que o réu se defenda dos fatos narrados e
não da capitulação jurídica a ele atribuída pela acusação. No julgamento administrativo,
ao ser imputado uma autuação, o contribuinte deve se insurgir contra os fatos
apresentados na lide, pois, quando bem descritos suprem quaisquer omissões de artigos
na base legal da autuação.
5.

Foram autuados dois Recursos Voluntários, aparentemente um relativo ao IRPJ (fls.
1.753/1.772) e outro relativo a CSLL (fls. 1.775/1.794), todavia, ambas peças são idênticas, nas
quais o sujeito passivo repisa as razões trazidas na impugnação, em especial, como preliminar, que
não consta fundamentação legal para desconsiderar os efeitos fiscais da cisão parcial, mas apenas
uma narrativa de fatos, fato que o impede de saber a base legal precisa para autuação; sobre o
mérito, que há conteúdo econômico e validade da cisão, prevista no art. 229 da Lei no 6.404, de
1976, em razão do interesse da Reichert em sair da sociedade e que não é juridicamente
sustentável que a fiscalização possa simplesmente deixar de considerar os efeitos patrimoniais e
tributários de um ato jurídico tão complexo, tornado público e normatizado como é o caso da
cisão; que planejar as atividades para fins de economia de tributo é um direito; que há erro na
atribuição do valor dos imóveis atribuídos pela Fiscalização em relação aos efeitos para
Recorrente, que concluiu pelo ganho de R$ 6,27 milhões, defende a Recorrente que não está
sujeita às três avaliações independentes contratadas pela Reichert, ressalta que não concorda com
essas avaliações, que considera descoladas da realidade e que, por esse motivo seria nula a forma
como a Fiscalização atribuiu valores aos imóveis e, consequentemente, o ganho auferido pela
Proa. Ao final, requer o provimento do Recurso Voluntário para cancelar a exigência do IRPJ (fls.
1.772) e da CSLL (fls. 1.794).
6.

É o relatório.

Fl. 1803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.601 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723871/2015-51
6

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.

Conhecimento
7.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 14.07.2020,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 1.750), dessa forma, os Recursos
Voluntários protocolizados em 12.08.2020, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada
(fls. 1.752 e fls. 1.774), são tempestivos e, por preencherem os demais requisitos processuais
devem ser conhecidos.
8.

Como referido, as duas peças recursais, do IRPJ e CSLL, são idênticas e serão
analisadas em conjunto no presente voto.

Preliminar de ausência de fundamentação legal
9.

A Recorrente alega que não consta fundamentação legal para desconsiderar os
efeitos fiscais da cisão parcial, mas apenas uma narrativa de fatos, fato que a impede de saber a
base legal precisa para autuação.
10.

Por sua vez, a r. decisão entendeu que a infração e sua motivação, que resultou no
lançamento, estão adequadamente descritos. Além disso, a então impugnante teve pleno
conhecimento das operações que resultaram na omissão de receita e resultado não operacional
por parte da pessoa jurídica por ela incorporada, fato facilmente constatado pela peça
impugnatória, onde a Recorrente buscou se defender dos fatos apresentados pela Fiscalização e
justificar os procedimentos por ela efetuados.
11.

De fato, não se verifica nulidade no ato de lançamento. O Relatório Fiscal (fls.
1.567/1.577) é deveras analítico sobre a sequência de operações que resultaram na saída do
quadro societário da pessoa jurídica Reichert Calçados Ltda e que o resultado dessa saída resultou
Fl. 1804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.601 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723871/2015-51
7
em um ganho em decorrência da participação societária por parte da Proa Investimentos e
Participações Ltda, enquanto a fundamentação legal para autuação, constam no Auto de Infração,
tudo em conformidade com o art. 10, III, do Decreto no 70.235, de 1972.
12.

As disposições legais infringidas, conforme Auto de Infração, atinentes ao IRPJ são o
art. 249, II, combinado com os art. 251 e art. 418 do então Regulamento do Imposto sobre a
Renda, Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) e art. 3o da Lei no 9.249, de 1995, e relativas à CSLL são
o art. 2o e art. 3o da Lei no 7.689, de 1988, art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, art. 2o da Lei no 9.249,
de 1995, art. 1o da Lei no 9.316, de 1996, e o art. 28 da Lei no 9.430, de 1996, de acordo com o art.
10, IV, do Decreto no 70.235, de 1972.
13.

Dessa forma, resta superada a alegação da Recorrente de cerceamento de defesa.

Mérito
14.

Com relação ao mérito, a Recorrente aduz que há conteúdo econômico e validade
na operação de cisão, de acordo com o art. 229 da Lei no 6.404, de 1976. Que era interesse da
Reichert em sair da sociedade e que não é juridicamente sustentável que a fiscalização possa
simplesmente deixar de considerar os efeitos patrimoniais e tributários de um ato jurídico tão
complexo, tornado público e normatizado como é o caso da cisão. Defende a legitimidade para
planejar as atividades para fins de economia de tributo é um direito.
15.

Quanto ao aspecto quantitativo do lançamento, argui que há erro na atribuição do
valor dos imóveis atribuídos pela Fiscalização em relação aos efeitos para Recorrente, que
concluiu pelo ganho de R$ 6,27 milhões. Que o valor dos imóveis foi efetuado por três avaliações
por demanda da Reichert e que não a vinculam. Que não concorda com essas avaliações, pois, no
seu entender, são descoladas da realidade e que, por esse motivo seria nula a forma como a
Fiscalização atribuiu valores aos imóveis e, consequentemente, o ganho auferido pela Proa.
16.

A r. decisão não discordou da legitimidade das operações de cisão, prevista no art.
229 da Lei no 6.404, de 1976, mas na sua não eficácia quando utilizada para encobrir outras
operações.
Fl. 1805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.601 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723871/2015-51
8
17.

Concluiu a autoridade julgadora de primeira instância que a agora Recorrente se
valeu do instituto da cisão para, no interesse dos seus sócios, viabilizar a alienação das suas cotas,
detidas por Reichert Calçados Ltda para Proa Investimentos e Participações Ltda.
18.

O deságio com aquisição das cotas por parte de Proa Investimentos e Participações
Ltda deveria ser computado como receita não operacional por ocasião do encerramento das suas
atividades, que se deu com o ato de incorporação reversa da Proa pela FCC (Recorrente), esse fato
consta de forma expressa no Relatório Fiscal e não foi objeto de autuação (item 5.2 do Relatório
Fiscal - fls. 1.567/1.577).
19.

O ganho auferido por Proa Investimentos Ltda se refere a devolução dos imóveis
pelo valor contábil em detrimento do valor de mercado (25,8 milhões), utilizados como parte da
aquisição, da participação societária detida por Calçados Reichert Ltda, por ela efetuada. Como as
participações eram de 73,74% (Reichert) e 26,23% (Proa), apenas parte da diferença, entre R$ 25,8
milhões e R$ 1,9 milhão, é ganho efetivo de Proa Investimentos Ltda, isto é, apenas 26,23% da
diferença de R$ 23,9 milhões, ou seja, R$ 6.288.970,00 (vide item 5.3 do Relatório Fiscal - fls.
1.567/1.577).
20.

A defendida legitimidade da operação de cisão efetuada pela Recorrente é na
verdade a primeira etapa de uma sequência de operações que tinham como objetivo viabilizar a
compra, por parte da sócia Proa Investimentos e Participações Ltda, das cotas pertencentes a
Reichert Calçados Ltda.
21.

A sequência de etapas foi didaticamente delineada pela Fiscalização: (i) a devolução
de capital à Reichert de bens imóveis por valores substancialmente inferiores ao valor de mercado
(R$ 25,8 milhões), ainda que permitido pela legislação; (ii) a alienação da participação
remanescente por R$ 10 milhões, com prejuízo de R$ 38,1 milhões; (iii) incorporação da Proa pela
FCC.
22.

Não restam dúvidas que na decisão sobre como se daria a venda da participação
societária, houve o denominado planejamento tributário para obter o menor ônus tributário,
nenhum problema haveria se atos formais e externalizados fossem os efetivamente praticados,
todavia não foi o que ocorreu.
Fl. 1806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.601 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723871/2015-51
9
23.

O propósito da operação de cisão não era o de devolver um conjunto de bens
imóveis a preço significativamente inferior ao valor de mercado a um dos sócios, que estava se
retirando da sociedade, em detrimento do sócio remanescente.
24.

A extraordinária diferença entre o valor entregue pela Recorrente (R$ 1,9 milhão) e
o valor de mercado dos referidos bens (R$ 25,8 milhões), era parte do preço acordado para fins de
alienação da participação detida por Reichert Calçados Ltda. Essa foi a razão de o sócio
remanescente (Proa Investimentos e Participações Ltda) aceitar que a pessoa jurídica que viria a
deter 99,97% experimentasse tamanho prejuízo. Na verdade, essa operação permitiu que a Proa
Investimentos e Participações Ltda, na segunda etapa da operação, adquirisse por R$ 10 milhões
uma participação societária avaliada em R$ 38,1 milhões.
25.

Não resta dúvida que a Recorrente e sua então sócia Proa Investimentos e
Participações Ltda se utilizaram de um instituto legítimo do direito societário, a cisão (art. 229, da
Lei no 6.404, de 1964) para, de forma abusiva, obter um resultado não declarado, que era a venda
da participação da Reichert Calçados Ltda sem evidenciar os ganhos advindos dessa operação.
26.

O abuso de direito (art. 187 da Lei no 10.406, de 2002 – Código Civil) e as demais
patologias de direito tributário, simulação (art. 167 do CC), fraude à lei (art. 166, VI, do CC), abuso
de formas jurídicas válidas, falta de motivos legítimos (art. 166, III, do CC) tornam o ato inoponível
ao Fisco.
27.

Registre-se que a identificação do tipo de patologia no caso concreto não é
requisito ao ato de lançamento, a classificação das patologias tem mais efeito didático, pois uma
conduta pode se enquadrar em mais de uma definição.
28.

No caso concreto, poder-se-ia claramente classificar o conjunto de operações, em
especial a cisão como uma simulação relativa, onde é exteriorizado o negócio cisão, quando o
negócio subjacente é a primeira etapa da operação de alienação societário. O mesmo pode se
dizer que a operação de cisão foi efetuada de forma abusiva, pois transbordou os efeitos para os
quais o instituto foi criado.
29.

Não restam dúvidas que o Fisco deve requalificar os fatos quando identifica que os
mesmos não correspondem as operações efetivamente ocorridas, não se trata de anular tais
Fl. 1807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.601 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723871/2015-51
10
operações, que permanecem válidas e irradiam efeitos a terceiros, trata-se de inoponibilidade ao
Fisco, tão-somente.
30.

Ainda que não arguido, registre-se que requalificação dos fatos não se confunde
com analogia. Analogia, contudo, difere da requalificação dos fatos que se dá quando se está
diante de um negócio jurídico indireto. Analogia é aplicar uma regra a outro caso similar para o
qual não há dispositivo expresso. Requalificar é utilizar uma norma existente e aplicável ao fato,
que não o foi aplicada em decorrência de um artificialismo em alguns dos elementos de subsunção
dos fatos à norma originalmente invocada1.
31.

Portanto, absolutamente correta e caracterizada a infração de alienação vantajosa,
que gerou um deságio por parte de Proa Investimentos e Participações Ltda, que mais tarde foi
incorporada pela Recorrente.
32.

Outro ponto de insurgência do lançamento é sobre o aspecto quantitativo do
lançamento.
33.

A Fiscalização entendeu que o ganho obtido por Proa Investimentos e Participações
Ltda se deu na operação de cisão, quando os bens imóveis foram devolvidos pelo valor contábil
em detrimento do valor de mercado, determinado com base em três avaliações por demanda da
Reichert. Ainda que a Recorrente entenda não estar vinculada, pois não foi a demandante dos
referidos laudos, tais avaliações foram demandadas pela então detentora dos bens imóveis, que
possuía legitimidade para requerer a emissão de parecer sobre a avaliação dos bens que seriam
utilizados na operação, portanto, não se vislumbra vício algum pelo fato de a Fiscalização ter
utilizado o mesmo valor de avaliação para fins de ganho de capital ao se valor do valor atribuído
aos bens por terceiro apto a elaborar os referidos laudos em atendimento ao então detentor dos
ativos.
34.

Como referido, o ganho auferido por Proa Investimentos Ltda se refere a devolução
dos imóveis pelo valor contábil em detrimento do valor de mercado (25,8 milhões), utilizados
como parte da aquisição, da participação societária detida por Calçados Reichert Ltda, por ela
efetuada.

1 Martins, Iágaro Jung. In Planejamento Tributário e a Norma Cogente Não Tributária. Caderno de Finanças Públicas no
12, Escola de Administração Fazendária (ESAF), 2012, p. 163/196.
Fl. 1808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.601 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723871/2015-51
11
35.

Como as participações eram de 73,74% (Reichert) e 26,23% (Proa), apenas parte da
diferença, entre R$ 25,8 milhões e R$ 1,9 milhão, é ganho efetivo de Proa Investimentos Ltda, isto
é, apenas 26,23% da diferença de R$ 23,9 milhões, ou seja, R$ 6.288.970,00 (vide item 5.3 do
Relatório Fiscal - fls. 1.567/1.577), que o valor da base de cálculo constante no Auto de Infração
(fls. 1.578/1.590).
36.

A operação, em resumo, gerou dois resultados econômicos para Proa Investimentos
Ltda, uma receita não operacional que foi utilizada para disfarçar parte do pagamento da
aquisição societária que detinha na Recorrente, que depois a incorporou, objeto do presente
lançamento. Foi gerado um segundo resultado, deságio pela aquisição das cotas diretamente
junto à Reichert Calçados Ltda, que deverá ser controlado nas demonstrações financeiras da
Recorrente, nos termos do art. 10 da IN SRF no 11, de 1999, que não foi objeto de exigência.
37.

O lançamento fiscal se restringiu de forma correta ao primeiro efeito da operação,
definindo corretamente sua base de cálculo, razão pela qual deve ser integralmente mantido.
38.

As conclusões relativas ao IRPJ, por estarem suportadas nos mesmos elementos de
prova, são aplicadas integralmente à CSLL, por ser reflexa daquele.

Dispositivo
39.

Diante do exposto, voto no sentido de REJEITAR a preliminar de nulidade e, no
mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 1809
DF CARF MF
Original